Tribunal: TJPA
Processo: 0811255-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811255-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANDILSON FERNANDES DUARTE

REPRESENTANTE: PERPETUA DO SOCORRO COSTA

AGRAVADO: IVAN FERNANDES DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. DOCUMENTOS APRESENTADOS INDICAM QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. COMODATO E CIENTIFICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO COMPROVADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS, O QUE LEVA À CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, VEZ QUE COMPROVADOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de reintegração de posse do imóvel.

2.

No caso concreto, não existe mais discussão acerca da realização do contrato de comodato e que ele se extinguiu, posto que admitido pelo próprio comandatário. Além disso, por meio da contranotificação, conclui-se que o agravado detinha ciência da notificação de desocupação do bem. Demonstrada a posse (ainda que indireta - comodato) e o esbulho (por meio do decurso do prazo ofertado na notificação de desocupação), a reintegração deve ser deferida.

3. Recurso conhecido e provido para,

em sede de tutela de urgência, conceder a reintegração de posse do imóvel descrito na minuta recursal, determinando que ora agravado proceda com a desocupação voluntária do bem no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Para o caso descumprimento deve incidir multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE IVANDILSON FERNANDES DUARTE (representado pela inventariante Perpétua do Socorro Costa Serra) contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0806598-54.2020.8.14.0006), ajuizada contra IVAN FERNANDES DUARTE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil que, para ter o direito a

ser mantido ou reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda em caso, respectivamente, de turbação ou de esbulho.

Ao apreciar a tutela de urgência em cognição preambular, cabe ao Juízo valorar os fatos deduzidos tal como narrados na inicial, aferir as provas até então apresentadas (ou seus elementos indiciários) e, como consectário, apreciar a necessidade de provimento judicial apto a resguardar - ainda que provisoriamente – o direito material supostamente violado, mormente em se tratando de pleitos como registrado nestes autos.

Na situação em exame verifico que o pedido não foi instruído com qualquer

elemento de prova suficiente para comprovar, de início, que os Requerentes ou o Sr. IVANDILSON FERNANDES DUARTE detinha ou deteve a posse do imóvel objeto da lide, pelo que reputo não demonstrado, na presente fase processual, o primeiro requisito exigido para o deferimento da liminar.

Faço algumas considerações sobre os fatos narrados na inicial e os documentos acostados.

Primeiramente, nos documentos de fls. 39 (ID 19549840) a 44 têm-se a menção de um terreno, o qual não é identificado nos autos. Nos documentos de fls. 49 (ID Num. 19549840 - Pág. 11) a 60 também há referência a terrenos, porém não individualizados.

No termo de confissão de dívida de fls. 62 (ID Num. 19549840 - Pág. 24) a cláusula terceira não menciona quais lotes foram objetos do negócio jurídico.

Às fls. 70/71 (ID Num. 19549840 - Pág. 32), no instrumento de cessão e transferência de posse e benfeitoria, há menção a dois lotes, localizados na Rua da Providência, nº 121, CN VI, Ananindeua. Ocorre que nenhum momento na inicial há indicação do endereço objeto da lide. Há apenas a informação que se trata de 3 (três) lotes medindo 10m x 25m e 2 (dois) lotes medindo 10m x 25m.

Como se observa, os Requerentes não preencheram os requisitos do art. 561 do CPC, pois não comprovaram que os “lotes” correspondem ao objeto da lide e nem que se tratam de imóveis que compõem o acervo patrimonial do genitor falecido.

Ademais, verifico não constar dos autos qualquer documento que demonstre o esbulho praticado pelo Requerido, já que os Requerentes, em fotos acrescentadas nos autos, não demonstram que o imóvel possivelmente esbulhado pertencia a eles ou ao genitor falecido.

De certo que a posse pode perfeitamente vir a ser comprovada no curso da instrução processual, não vislumbrando este Juízo, todavia, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, pelo que INDEFIRO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR.”

No recurso
, aduz que o Sr. Ivandilson Fernandes Duarte era legítimo possuidor do imóvel objeto da lide e resolveu cedê-lo, a título de comodato verbal, ao seu irmão, ora agravado; afirma que “após o falecimento de Ivandilson, os herdeiros manifestaram o interesse em retomar a posse do bem para proceder com o inventário, entretanto, o agravado, que é irmão consanguíneo do falecido, passou a agir de forma ilegal, tornando-se esbulhador do imóvel e fomentando conflitos familiares, tentando fazer sobrepujar um suposto “direito ao imóvel” (sem explicar qual) e tentando se valer até mesmo da distância e dificuldade para os herdeiros, eis que a maioria dos herdeiros residem fora do estado do Pará”; alegam que “como última tentativa de solução amigável, o espólio agravante remeteu notificação extrajudicial ao agravado, por meio da qual visava a sua saída do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, dando-lhe a chance de informar expressamente e por escrito como e quando se daria a saída”.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder reintegração de posse do imóvel situado na Estrada da Providência nº 121, CD Cristo Redentor, Ananindeua, /PA, CEP 67.140-440, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em decisão ID 4069013 foi negada a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Estrada da Providência nº 121, CD Cristo Redentor, Ananindeua, /PA, CEP 67.140-440.

Cediço que a liminar de reintegração de posse somente será deferida quando, após juízo de cognição sumária, houver a comprovação pela parte autora de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC, que estabelece:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Na origem, o ora agravante, alega que o Sr. Ivandilson Fernandes Duarte, falecido em 30.01.2020, era legítimo possuidor do supramencionado bem, tendo adquirido a primeira parte dele em Junho/2009 por meio de cessão firmado com os Sr. Ílio Fernandes Duarte e Odávia Cavalcante dos Santos; e a aquisição da segunda parte ocorrida em 05.11.2010 mediante contrato de confissão de dívida entabulado com Odávia Cavalcante dos Santos e Camila Cavalcante dos Santos. E, ainda em vida, resolveu ceder a título de comodato o imóvel objeto da lide, com a finalidade de evitar invasão por terceiros. Segue afirmando que após a morte do Sr. Ivandilson, os herdeiros tentaram recuperar a posse do bem, porém o agravado se negou a sair do imóvel, mesmo tendo sido notificado extrajudicialmente para desocupar.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que, para o juízo singular, não estava evidenciado que
de cujus
ou os seus herdeiros eram possuidores do bem, pois o Termo de Confissão de Dívida não fazia menção à quais lotes estavam se referindo e que no instrumento de cessão, apesar de indicar dois lotes localizados na Estrada da Providência, nº 121, acabou desconsiderando nessa primeira análise por não ter o ora recorrente apontado na inicial qual endereço imóvel objeto da lide.

Com a devida vênia, discordo desse posicionamento.

Primeiro porque no presente recurso, o agravante cuidou de individualizar o bem objeto de discussão, cujo endereço já foi aqui dito mais de uma vez. Além disso, na cláusula segunda do Termo de Confissão de Dívida

[1]
consta de forma expressa que para quitação do débito previsto naquele instrumento, estavam sendo cedidos todos os direitos de posse que os devedores possuíam sobre três lotes urbanos situado em área contígua ao endereço dos então devedores, Ílio e Odávia, qual seja, Estrada da Providência nº 121, tornando verossímil a alegação do agravante que o
de cujus
foi adquirindo lotes confinantes ao nº 121, formando um casa com um terreno grande. Ou seja, ainda que em juízo de cognição sumária, é possível estabelecer vínculo entre os lotes apontados pelo recorrente com o Termo de Confissão de Dívida mencionado.

Ademais, embora no momento da apreciação da tutela antecipada recursal, tenha negado a medida pretendida, assim o fiz porque, diante do que até então havia sido produzido, inexistia indícios de que o réu teria recebido a notificação extrajudicial de desocupação.

Contudo, compulsando o processo originário, vê-se que o agravante acostou contranotificação

[2]
firmada pelo próprio recorrido com o seguinte teor:

“Dr. Laércio Cardoso

[3]
,

O comodato não é verbal, foi feito em duas vias pelo senhor Ivandilson, a (sic) anos. Na cláusula terceira está escrito que vencerá no dia 30 de novembro de 2020 quando será entregue, se Deus quiser, à dona Perpétua do Socorro as chaves, mês que já devo ter recebido minha casa em Marituba, vou para ela.

Era o que tinha para o momento.”

Ou seja, diante do que foi afirmado pelo próprio réu, não há mais controvérsia acerca da realização de comodato com o falecido (que dá azo à posse indireta por parte dos herdeiros) e nem que o agravado deixou de receber a notificação de desocupação (ou seja, há caracterização do esbulho). E tendo em vista que a última informação constante no processo de primeiro grau é que o recorrido ainda não desocupou o imóvel está datada de abril/2022, ainda persiste o interesse no deferimento da liminar de reintegração.

Assim, tendo sido extinto o comodato, a permanência do recorrido no imóvel após o decurso do prazo da notificação, constitui esbulho à posse indireta do comodante, que, atualmente, é o Espólio de Ivandilson Fernandes Duarte, representado por sua inventariante, Sra. Perpétua do Socorro Costa, sendo devida a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel
descrito na minuta recursal, determinando que ora agravado proceda com a desocupação voluntária do bem no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Para o caso descumprimento deve incidir multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 19549840 - Pág. 24 do feito de origem.

[2]
ID 22956134 - Pág. 1 do feito de origem

[3]
Patrono do agravante.

Belém, 24/02/2023